Tribunal: TJDFT
Processo: 0741020-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741020-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDYSA DE ALMEIDA DUQUE ARAUJO RÉU ESPÓLIO DE: EDMILSON RODRIGUES LOPES AGRAVADO: GUILHERME HENRIQUE DA SILVA LOPES, GABRIEL HENRIQUE DA SILVA LOPES, ADRIANA SHEILA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDYSA DE ALMEIDA DUQUE ARAUJO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, na Ação de Inventário no 0707984-28.2024.8.07.0019, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante. Em suas razões recursas, a agravante sustenta que a responsabilidade para o pagamento das custas é do espólio e não deve recair sobre os herdeiros ou sobre a inventariante, individualmente. Destaca que o espólio é uma entidade autônoma que representa o patrimônio deixado pelo falecido e que todos os gastos relacionados ao procedimento do inventário são encargos do espólio. Aduz que caso de algum herdeiro adiante o pagamento dessas custas, é imperativo que seja devidamente ressarcido ao final do processo, proporcionalmente ao seu quinhão na herança, para preservar a equidade entre os herdeiros, garantindo que as despesas sejam justamente distribuídas e não gerem desigualdades na partilha dos bens. Afirma que o patrimônio deixado pelo inventariado é suficiente para suportar o pagamento das custas processuais, nos termos do art. 659, 2o, do CPC, de modo que tal encargo deve recair exclusivamente sobre o espólio. Tece considerações e colaciona jurisprudência em abono à tese que defende. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para atribuir os encargos processuais ao espólio. Sem custas ante o pedido versar acerca da responsabilização para o pagamento das custas processuais. Intimada acerca do possível julgamento citra petita, a agravante requereu o reconhecimento de nulidade da decisão, ID 77211708. É o breve relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO Suscito, de ofício, a preliminar de nulidade da decisão pelos motivos que ora se expõe. Ao analisar a petição inicial, o Juízo determinou sua emenda, com a comprovação da hipossuficiência e instrução dos autos com documentos necessários ao processamento da demanda. A determinação foi atendida por meio da emenda à inicial, petição de ID 238694986. De sua leitura, verifica-se a existência do pedido para que as custas processuais fossem suportadas pelo espólio. Em seguida foi proferida a decisão agravada, ID 247911674 dos autos de origem, que traz o seguinte teor: A autora EDYSA DE ALMEIDA DUQUE ARAUJO apresentou seus extratos bancários no id. 238696498 para comprovar a sua hipossuficiência. No entanto, tais documentos demonstram a movimentação de mais de R$ 19.000,00 por mês e, portanto, a efetiva possibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, razão pela qual o indeferimento da benesse da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado por EDYSA DE ALMEIDA DUQUE ARAUJO. Quanto às requerentes ERYCA DE ALMEIDA DUQUE LOPES e EDLAYNE SILVA NETO, tendo em vista os documentos dos ids. 238694993 e 238696508, respectivamente, defiro a gratuidade de justiça. Assim, intime-se a requerente EDYSA para comprovar o pagamento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias. Ademais, defiro o mesmo prazo de 15 (quinze) dias para que seja juntada a Certidão de dependentes do inventariado habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, conforme item 5.4 da decisão de id. 235622442. Como é cediço, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência O Código de Processo Civil assim estabelece em seus artigos 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Já a doutrina bem esclarece a questão: O limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade. O afastamento desse limite caracteriza a sentença citra petita, ultra petita e extra petita, o que constituem vícios e portanto acarretam a nulidade do ato decisório. (...) Finalmente, a sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada; quando o juiz defere a prestação pedida em fundamento não invocado; quando o juiz acolhe defesa não argüida pelo réu, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofícios (art. 267, §3o). Note-se que no julgamento ultra petita o juiz foi além do pedido. Exemplo: além dos danos emergentes pleiteados, deferiu também lucros cessantes. Já no julgamento extra petita a providência deferida é totalmente estranha não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos. Exemplo: o autor pede proteção possessória e o juiz decide pelo domínio, reconhecendo-o na sentença. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a Ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008. Págs.. 354/355) 1. Fixação da lide. É o autor quem, na petição inicial, fixa os limites da lide. É ele quem deduz pretensão em juízo. O réu, ao contestar, apenas se defende do pedido do autor, não deduzindo pretensão alguma. Quando reconvém, o réu se torna autor da reconvenção, fixando os limites da lide reconvencional na petição inicial desta ação. 2. Pedido e sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido. Como as questões de ordem pública não necessitam ser deduzidas em juízo, pois o juiz deve conhecê-las de ofício, não se pode falar em decisão extra ou ultra petita, quando não se encontram expressas no pedido e o juiz, nada obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da congruência entre pedido e sentença não incide sobre as matérias de ordem pública. (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. Págs. 485/486) No caso concreto, a parte ora agravante requereu a gratuidade de justiça e formulou pedido alternativo, qual seja, a responsabilização do espólio pelos encargos processuais. Contudo, observa-se que a decisão não se debruçou sobre o pedido alternativo, resumindo-se a indeferir a gratuidade pleiteada com a determinação do recolhimento das custas iniciais. Necessário entender, assim, que a decisão agravada não analisou questão apresentada, sendo, portanto, citra petita, o que enseja a cassação da decisão para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALÁRIO. DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. O princípio da congruência, disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao julgador decidir a causa nos limites do pedido e da causa de pedir, vedando-lhe decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), sob pena de nulidade. 2. Constatando-se que a decisão agravada concedeu pedido diverso do deduzido pelo exequente, resta caracterizado o vício de decisão extra petita, configurando-se error in procedendo, impõe-se sua cassação. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1847250, 0754184-87.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. INGRATIDÃO. DOAÇÃO EM PARTE INOFICIOSA. PEDIDOS NÃO APRECIADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. JULGAMENTO CITRA PETITA. CAUSA NÃO MADURA. REMESSA AO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA CASSADA. 1. Constatado que alguns dos pedidos deduzidos pela parte autora não foram objeto de apreciação pelo magistrado da causa, impõe-se a cassação da sentença, com remessa dos autos ao juízo de origem, uma vez que inaplicável à espécie a possibilidade de apreciação do mérito pelo próprio Tribunal, prevista no art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC, pois a causa ainda não está em condições de imediato julgamento, na medida em que há questões probatórias pendentes de análise, que se afiguram relevantes para o esclarecimento dos fatos debatidos nos autos, independentemente da decretação da revelia da parte apelada. 2. Apelo provido. (Acórdão 1951523, 0709265-55.2020.8.07.0020, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ERRO DE FATO. SENTENÇA CASSADA. 1. O art. 492 do Código de Processo Civil - CPC consagra o princípio da congruência – ou da adstrição, segundo o qual “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. A atuação judicial deve respeitar os limites objetivos propostos pelas partes: é nula a sentença que os extrapola. Será extra petita o provimento no qual o magistrado concede algo diferente do que foi pedido. (...) (Acórdão 1675313, 0707187-59.2022.8.07.0007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/03/2023, publicado no DJe: 23/03/2023.) Logo, inarredável a cassação da decisão recorrida, para que outra seja prolatada, devendo o Juízo manifestar-se sobre o pedido formulado pela agravante. Contudo, não é possível a imediata cassação do decisum, sob pena de violação ao princípio do colegiado. Nessa conjuntura, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 9 de outubro de 2025 17:19:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador